Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-83.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Preliminares rejeitadas. Inépcia da inicial não caracterizada. Ilegitimidade da corré Habitarte não reconhecida.

Pretensão dos autores à anulação do contrato de compra e venda de lote, por suposta omissão dolosa quanto à

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Preliminares rejeitadas. Inépcia da inicial não caracterizada. Ilegitimidade da corré Habitarte não reconhecida.

Pretensão dos autores à anulação do contrato de compra e venda de lote, por suposta omissão dolosa quanto à existência de aterro sanitário situado ao fundo do loteamento. Elementos nos autos que corroboram a alegação de omissão proposital no material publicitário. Propaganda enganosa caracterizada nos termos do art. 37, § 3o do CDC. Descumprimento do dever de informação nos termos do art. 6o, III do CDC. Ônus da prova que cabia às rés de ausência de propaganda enganosa e de ter informado os consumidores sobre tal fato relevante. Circunstância que justifica a anulação do negócio jurídico.

Recurso não provido.